Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013353-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75451968) interposto por RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71403461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APROVADAS IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO DA RECUPERANDA E EMPOBRECIMENTO DOS CREDORES – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO ULTRAJANTE À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 75%, CARÊNCIA DE 12 MESES E PARCELAMENTO EM 120 MESES, APÓS SETE ANOS DE INÉRCIA - CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – DETERMINADA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process).’ (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)
Afinal, ‘ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.’ (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028- 41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018.
Considerando que, quando de sua aprovação em Assembleia Geral de Credores já havia transcorrido praticamente sete anos do ajuizamento da ação sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só tostão, o plano de recuperação que estipula um deságio”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013353-15.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 16/12/2020, p. 22/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto por YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA e YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA., em face da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 2298- 42.2012.8.11.0040, homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA tal como aprovado na Assembleia Geral de Credores realizada no dia 12/03/2019.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para revogar decisão que homologou o plano de recuperação aprovado em AGC, determinando que a recuperanda apresente um novo plano de recuperação com melhores condições de pagamento, razoáveis e proporcionais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decretação de sua falência.
A Recorrente alega violação aos artigos 35, inciso I, alínea “a”, 49, §2o e 50, inciso I, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de “impossibilidade de interferência pelo Poder Judiciário em questões econômico-financeira do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral”.
Recurso tempestivo (id 76947494) e preparado (id 77582978).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 78177494, ante a ausência de falta de evidencia de lesão grave ou de difícil reparação.
Contrarrazões no id 81674478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 35, inciso I, alínea “a”, 49, §2o e 50, inciso I, da Lei n. 11.101/05, a Recorrente alega que “o plano de recuperação judicial da empresa Recorrente fora devidamente aprovado e homologado pelo juízo competente, sendo que, quando da sua votação NÃO HOUVE QUALQUER INTERVENÇÃO OU OBJEÇÃO apresentada pelos credores, inclusive pelas próprias credoras recorridas, a qual encontravam-se presentes, conforme ata da assembleia geral”.
Assevera que “o conclave assemblear é soberano, uma vez que é conferido aos credores o direito de voz e voto, ou seja, os credores presentes possuem total liberdade para questionar, impugnar, aprovar ou rejeitar o plano, tudo isso durante a AGC”.
Argumenta que “a insurgência da s credora s, basicamente, girou em torno da alegada ausência de viabilidade econômica do plano de recuperação judicial aprovado e homologado, envolvendo a análise de cláusulas concernentes à viabilidade econômica, as quais, como sabido, são insuscetíveis de ingerência jurisdicional”.
Neste ponto, constou do aresto recorrido, in verbis:
“Considerando que, no caso, o pedido de recuperação foi manejado ainda em 2012, até a data da última AGC já havia passado praticamente 7 (sete) longos anos, ficou nítido que a recuperanda se valeu do cansaço de seus credores, até então sem receber um só tostão, para dar-lhes um aviltante xequemate, abusando de forma aberrante sob a proteção da Lei de Recuperação Judicial.
Mesmo depois de tantos e tantos anos sem nada pagar seus credores – tempo mais que suficiente para equilibrar minimamente suas contas – ao invés de melhorar as condições de pagamento aos seus credores, a recuperanda fez justamente o inverso. Aumentou o deságio inicialmente ofertado em 50% para indignos 75% para os credores de classes II e III.
(...)
Com isso, a despeito de sua aprovação em AGC, imperiosa a revogação do plano de recuperação judicial da agravada em razão de clara violação à legalidade substancial do procedimento, haja vista a clara desproporcionalidade e irrazoabilidade das condições de pagamento ofertadas”. (g.n.)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1.
Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013.
Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.
2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. Recurso especial não provido”. (REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.